Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação cível. Demanda acidentária. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez.
Na falta de causalidade entre o quadro clínico e a atividade laboral, além da ausência de incapacidade, ainda que parcial, para o trabalho, é indevido o benefício previdenciário pleiteado.